Tribunal: TJBA
Processo: 0005830-42.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005830-42.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIDENI ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI

Advogado(s)
:
DELCILENE AZEVEDO OLIVEIRA ANTUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por SIDENI ALVES DE CARVALHO ME – FIRMA INDIVIDUAL, em face de sentença proferida nos autos de ação monitória proposta por COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAJAÍ – CRAVIL, que acolheu parcialmente os embargos monitórios para constituir título executivo judicial no valor de R$ 5.555,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, sem, contudo, apreciar pedido formulado pelo embargante para expedição de ofícios a instituições bancárias visando à produção de prova documental, cuja negativa, segundo o apelante, implicou cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de decisão sobre pedido de prova formulado nos embargos monitórios e pelo julgamento antecipado da lide sem anúncio prévio ou decisão de saneamento, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões surpresa.

III. Razões de decidir

Verifica-se que a parte embargante requereu a produção de prova documental essencial à demonstração de fato controvertido (pagamento da dívida), e o juízo de origem não apreciou tal requerimento antes de proferir sentença.

A ausência de decisão de saneamento e de apreciação da prova requerida, no caso concreto, violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto nos arts. 9º, 10 e 357 do CPC.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e estaduais reconhece como nulidade a sentença proferida em tais condições, por configurar error in procedendo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévia apreciação de requerimento de produção de prova formulado pela parte. 2. A sentença proferida em tais condições é nula por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 357.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível 8001908-14.2021.8.05.0063; TJCE, Apelação Cível 0200238-73.2023.8.06.0038; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.045333-8/001; TJPB, Apelação Cível 0850517-03.2017.8.15.2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0005830-42.2012.8.05.0088
, da comarca de Guanambi/BA, em que figura como apelante
SIDENI ALVES DE CARVALHO ME – FIRMA INDIVIDUAL
e apelada a
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAJAÍ – CRAVIL
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça